Tribunal: TJSP
Processo: 1003026-82.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação anulatória de contrato c.c. indenização por danos morais. Ausência de interesse de agir. Inocorrência. Desnecessidade de se percorrer as vias administrativas antes de se socorrer ao Poder Judiciário. Ausência de impugnação especificada da sentença. Inocorrência. Contrato de empréstimo. Contratação não demonstrada. Inexigibilidade do contrato. Danos morais não

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação anulatória de contrato c.c. indenização por danos morais. Ausência de interesse de agir. Inocorrência. Desnecessidade de se percorrer as vias administrativas antes de se socorrer ao Poder Judiciário. Ausência de impugnação especificada da sentença. Inocorrência. Contrato de empréstimo. Contratação não demonstrada. Inexigibilidade do contrato. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Preliminares rejeitadas. Sentença de procedência reformada. Recurso do banco réu parcialmente provido, desprovido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001031264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003026-82.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A., é apelado/apelante JUVENAL ALVES GONÇALVES.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do réu e negaram
provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003026-82.2020.8.26.0003 - ERPM
2
Voto n.o 20387
Apelação n.o 1003026-82.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco Itaú Consignado S/A e Juvenal Alves Gonçalves
Juiz: Jomar Juarez Amorim
Apelações. Contratos bancários. Ação anulatória de contrato c.c.
indenização por danos morais. Ausência de interesse de agir.
Inocorrência. Desnecessidade de se percorrer as vias administrativas
antes de se socorrer ao Poder Judiciário. Ausência de impugnação
especificada da sentença. Inocorrência. Contrato de empréstimo.
Contratação não demonstrada. Inexigibilidade do contrato. Danos
morais
não
configurados.
Mero
aborrecimento.
Preliminares
rejeitadas. Sentença de procedência reformada. Recurso do banco réu
parcialmente provido, desprovido o recurso do autor.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
156/158, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedentes os pedidos formulados
em ação anulatória de contrato c.c indenização por danos morais ajuizada por Juvenal Alves
Gonçalves contra Banco Itaú Consignado S/A para, confirmar a tutela provisória (fl. 135) e
declarar a inexistência da relação obrigacional; bem como condenar o réu no pagamento de
R$10.000,00 atualizados monetariamente (tabela prática do TJSP) a partir da data da sentença e
acrescidos de juros moratórios de um por cento ao mês desde o evento. Em razão da
sucumbência, o réu foi condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação e a arcar com as custas e despesas (taxa judiciária e valor da citação).
Inconformadas, ambas as partes recorrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003026-82.2020.8.26.0003 - ERPM
3
O réu apela afirmando, preliminarmente, a ausência de pretensão
resistida, porquanto não houve prévio questionamento do autor sobre a regularidade do contrato
nos canais administrativos do banco ou do INSS. No mérito alega a regularidade da contratação,
bem como que o valor do empréstimo foi creditado na conta do autor. Alega ausência de conduta
ilícita capaz de ensejar a restituição de valores, ou indenização por danos morais, uma vez que os
descontos são provenientes da contraprestação do contrato. Pleiteia o provimento do recurso e
subsidiariamente a redução do montante indenizatório a que foi condenado (fls. 171/178).
O autor apresentou apelação pleiteando a majoração do valor atribuído
aos danos morais, diante dos prejuízos sofridos, bem como a majoração dos honorários
sucumbenciais a cargo do réu. Requer o provimento do recurso (fls. 182/195).
Recursos tempestivos, o do réu preparado (fls. 179/180) e o do autor
com anotação da gratuidade processual.
As partes apresentaram contrarrazões, tendo o réu sustentado,
preliminarmente, o não conhecimento da apelação da autora, haja vista a não impugnação
especificada aos termos da sentença (fls. 196/207 e 211/216).
Houve oposição ao julgamento virtual.
Feito distribuído por prevenção ao processo autos no
2113306-15.2020.8.26.0000.
É o Relatório.
Não é o caso de acolhimento das preliminares arguidas.
Primeiramente há que se salientar que não há qualquer óbice legal para
a discussão judicial antes de ingressar no trâmite administrativo, não havendo se falar em falta
de interesse em agir do autor.
O autor/apelante reitera parte dos termos da sua inicial, no entanto isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003026-82.2020.8.26.0003 - ERPM
4
não torna o recurso inepto como sustenta o réu em suas contrarrazões. A interposição do recurso
pelo recorrente, na parte impugnada, devolve a matéria alegada ao Tribunal. Assim, a reiteração
das razões de parte das alegações, por si só, não impede o conhecimento do recurso, quando
demonstrado interesse na reforma da sentença.
Nesse sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processo civil. Recurso especial. Agravo no agravo de instrumento.
Fundamentação recursal. Apelação. Art. 514 do CPC. Requisitos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ. Repetição dos argumentos
deduzidos na contestação. Demonstração do interesse pela reforma.
Súmula 83/STJ.
- O reexame do acervo fático-probatório do processo é vedado em sede
de recurso especial.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial
não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente
quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do
interesse pela reforma da sentença.
- Inviável o recurso especial quando a decisão recorrida está em
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo no agravo de instrumento improvido.”
(AgRg no Ag 990.643/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 23/05/2008)
As preliminares, assim, devem ser rejeitadas.
No mérito, respeitado o entendimento do MM. Juiz originário, a r.
sentença apelada deve ser parcialmente reformada.

Alega o autor, em síntese, em sua inicial, que em 31/1/20 tomou
conhecimento de que o réu creditou R$440,07 em sua conta para pagamento em setenta e duas
parcelas de R$12,30, mediante desconto no benefício previdenciário. Afirma que não contraiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003026-82.2020.8.26.0003 - ERPM
5
empréstimo e não assinou referido contrato. Pleiteia seja suspenso o contrato n. 616630490, além
da declaração de nulidade e reparação do dano moral estimado em R$50.000,00.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Em se tratando de fato negativo (no caso o autor afirma que não
reconhece o contrato questionado na lide), o ônus da prova é de quem afirma a existência da
contratação e os efetivos débitos e não de quem nega. É este o entendimento externado pelo
Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se pronunciar sobre a colisão entre fato negativo e
positivo:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR. POSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.1. [...]
2. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma
um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um
fato negativo.
3. [...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PEÇA
OBRIGATÓRIA.
CERTIDÃO
DE
INTIMAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
FORMALISMO
EXCESSIVO.
PROVA
DIABÓLICA.
MEIO
DIVERSO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003026-82.2020.8.26.0003 - ERPM
6
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1 [...]
2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo (a inexistência de
intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a produção de
prova diabólica, de dificílima produção. Diante da afirmação de que
os agravados somente foram intimados acerca da decisão
originalmente
recorrida
com
o
recebimento
da
notificação
extrajudicial, caberia aos agravantes a demonstração do contrário.
3 [...]
Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
16/08/2010).
No caso vertente, o autor defende a inexistência da contratação e a
invalidade dos descontos a esse título.
Por conseguinte, não tendo o réu demonstrado que efetivamente foi o
autor quem assinou o contrato objeto da lide, sendo seu o ônus da prova, nos termos do artigo
373, II, do CPC, correta a r. sentença ao reconhecer a sua inexigibilidade, decisão que deve ser
mantida.
Observo, ainda, que em razão da declaração da inexigibilidade do
contrato, a r. sentença apelada, corretamente, determinou a devolução, pelo autor ao banco réu,
dos valores creditados na conta daquele em razão deste contrato, sob pena de enriquecimento
ilícito.
De outro lado, é certo que o autor suportou alguns dissabores com a
situação narrada nos autos, entretanto, conforme orientação dominante, o simples aborrecimento
não basta para configurar o dano necessário à reparação moral.
A despeito da conduta do réu, inexistiram reflexos contundentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003026-82.2020.8.26.0003 - ERPM
7
vida do autor, sendo possível afirmar a inexistência do evento do danoso, elemento
imprescindível para o aperfeiçoamento do instituto da responsabilidade civil.
O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus
valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo autor pode ser classificado como mero dissabor,
insuficiente para caracterizar o dano moral, inclusive na vertente punitiva, como defende a parte
autora. Neste sentido SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3.
a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o
âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido
prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação.
Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma
grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página
111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o
desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como
exemplificado aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão
mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003026-82.2020.8.26.0003 - ERPM
8
indenizações” (obra citada, página 113).
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de
meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o
664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
Esta C. Câmara também já decidiu que diante de fatos que causam
meros aborrecimentos é descabida a indenização por dano moral:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS
E
MORAIS
-
COBRANÇA
INDEVIDA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. Argumentos do apelante que não
convencem - Cobrança indevida de tarifas bancárias - Banco que não
comprovou a regularidade das cobranças - Dano material
caracterizado - Dano Moral não configurado - Ausência de mácula à
honra objetiva ou subjetiva da parte autora - Simples aborrecimento
que não enseja reparação. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação no 0077724-73.2012.8.26.0224, Relator
SÉRGIO GOMES, j. 10.12.13, grifei).
Saliento que tendo em vista o acolhimento parcial dos pedidos autorais,
mister o reconhecimento da sucumbência recíproca, restando prejudicado o pleito da
autora/apelante de majoração dos honorários sucumbenciais.
Destarte, o recurso de apelação do réu deve ser parcialmente provido
para afastar a sua condenação a título de danos morais, nos termos da fundamentação acima e
desprovido o recurso do autor. Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte a arcar
com as custas e despesas processuais a que deu causa, bem como com os honorários advocatícios
da parte adversa, estes arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00, com a observação de ser o
autor beneficiário da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003026-82.2020.8.26.0003 - ERPM
9
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso do
réu e nego provimento ao recurso do autor.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)